Tribunal: TJPA
Processo: 0210291-25.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0210291-25.2016.8.14.0301

APELANTE: CELMO JERONIMO PEREIRA DA COSTA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE CONDENOU O INSS AO RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA AO AUTOR. EXISTÊNCIA DE DEFORMIDADE PERMANENTE E DEBILIDADE LEVA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

1.

De acordo com o art. 59 da Lei nº 8.213/91, o auxílio doença é um benefício previdenciário devido ao segurado que, cumprido o período de carência exigido na lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

2. O laudo médico atestou que o autor possui lesão em decorrência de acidente de trabalho após queda de uma altura de 8 metros, que impede de exercer sua profissão temporariamente até que reestabeleça sua saúde. Foi constatada necessidade de reabilitação, debilidade e deformidade permanente.

3.A incapacidade parcial e temporária gerada pela referida patologia está devidamente comprovada nos autos, conforme conclusão da perícia médica.

4. Reforma para condenação quanto ao pagamento de auxílio doença até que se proceda a reabilitação conforme requerido pelo médico. Requisitos devidamente caracterizados.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26

de setembro de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
CELMO JERONIMO PEREIRA DA COSTA
,
devidamente representado por advogado habilitado nos autos, com fulcro no art. 513 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença prolatada pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível de Belém que, nos autos da
Ação de Reestabelecimento de Auxílio Doença
ajuizada em face do
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
julgou improcedente o pedido de reestabelecimento Auxílio Doença.

Na exordial, o autor relata que recebia benefício de Auxilio Doença e foi cancelado na data de 22/03/2016, mas sente-se incapacitado para o trabalho e pretende continuar em benefício, pois não há como prover seu próprio sustento tendo em vista o “acidente de trabalho” que trouxe lesões sérias
nos calcâneos ao cair e uma altura de 8 metros
.

Em sentença, o juízo
a quo,
julgou improcedente o pedido do autor, entendendo que houve incapacidade transitória para o trabalho.

Inconformado o autor interpôs recurso de apelação, alegando que não concorda com o teor da sentença e que não houve o reestabelecimento de sua saúde, conforme prescrito pelo médico, requerendo a reforma da sentença.

Houve contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença para conceder o auxílio doença até o reestabelecimento do autor.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

DECIDO.

À luz do
CPC/15
, conheço do recurso vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar se o autor possui direito ao auxílio doença indeferido na sentença.

O auxílio doença é um benefício previdenciário devido ao segurado que, cumprido o período de carência exigido na lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de
15
dias consecutivos, nos termos do art.
59
da Lei nº
8.213/91
, que dispõe:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Ressalta-se que em se tratando de acidente de trabalho, a lei dispensa o período de carência. Senão vejamos:

Art. 26.
Independe de carência a concessão das seguintes prestações
:

[...]

II
- auxílio-doença e

aposentadoria por invalidez

nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho
, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

No caso dos autos, o autor era montador de andaime tendo adquirido lesão nos pés ao cair de uma altura de 8 metros, ocasionando deformidade e debilidade nos calcâneos.

O

INSS
deferiu o pedido de auxílio doença e o benefício foi cessado em
22.03.2016
. Em seguida, o segurado solicitou o restabelecimento do auxílio junto à Autarquia Federal, porém seu pleito fora negado, sob a justificativa de inexistência de incapacidade para o trabalho.

Diante da negativa do órgão previdenciário, o segurado ajuizou a ação. O magistrado de 1º grau, por sua vez concluiu que o auxílio doença não seria mais devido, o que discordamos adotando o parecer ministerial, pois o auxílio doença é o benefício mais adequado ao caso, pelos motivos que passo a expor.

Analisando o laudo médico que subsidiou a sentença verifica-se que o médico foi taxativo quanto ao diagnóstico e exames do autor:

(...) FRATURA BILATERAL DOS CALCANEOS OCORRIDO EM ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO A QUEDA DE UM NÍVEL A OUTRO, TENDO SIDO SUBMETIDO A TRATAMENTO CIRURGICO... EDEMA, DEFORMIDADE ANATOMICA, RIGIDEZ ARTICULAR E LIMITAÇÃO FUNCIONAL DOS MEMBROS INFERIORES (TORNOZELOS E PÉS) SENDO ESTA CONDIÇÃO CLÍNICA ATUAL DEFINITIVA PELA EVOLUÇÃO CRONICA ESTANDO
IMPEDIDO DE REALIZAR SUAS FUNÇÕES LABORAIS QUE IMPLIQUEM EM ESFORÇOS INTENSOS E MODERADOS

(...)

A incapacidade ficou igualmente demonstrada na avaliação

e demonstrada a necessidade de readaptação, conforme conclusões:

(...) TEMPO DE TRATAMENTO CONCLUIDO RECEBE HOJE ALTA DEFINITIVA
COM SEQUELAS PERMANENTES
. SOLICITO ENCAMINHAMENTO AO SERVIÇO DE READAPTAÇÃO PROFISSIONAL.

Com efeito, restam suficientemente demonstrados os requisitos para o reestabelecimento do auxílio doença.
Compreende-se de forma objetiva pela concessão do referido benefício, em perfeita consonância com a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO. INSS. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. APELAÇÃO DESERTA.ACOLHIDA. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. NÃO COMPROVADA.

1- De acordo com a Súmula 178 do STJ, o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual. In casu a apelação não veio acompanhada do pagamento do preparo;

2-

Para a concessão do benefício de auxílio-doença, deve estar demonstrada a qualidade de segurado e a incapacidade temporária para o exercício da sua atividade habitual;

3- Das provas colacionadas nos autos, não restou demonstrado que a sequela que acometeu o apelante (cegueira em um dos olhos) o incapacitou para o trabalho, requisito esse, imprescindível para o deferimento do auxílio doença.

4- Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus da sucumbência, ficando a cargo do autor/apelado o pagamento das custas e despesas processuais e o pagamento de Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do art. 20, §4º do CPC/73, ficando suspensa a sua exigibilidade, por estar a parte litigando sob o pálio da justiça gratuita (art. 12, Lei nº 1.060/50).

5- Apelação não conhecida. Reexame conhecido. Sentença reformada, nos termos da fundamentação.

(2017.04206024-87, 182.125, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-10-24).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL. LAUDOS DIVERGENTES. ADOÇ?O DO LAUDO MAIS FAVORÁVEL AO AGRAVADO. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
-
Havendo comprovação da incapacidade temporária laborativa do agravado por meio de laudos e atestados médicos, torna-se necessário o restabelecimento do auxílio-doença
, em respeito ao caráter alimentar do benefício;

II ? In casu, em razão da divergência existente entre os laudos e atestados médicos particulares anexados aos autos pelo agravado e a perícia realizada pelo agravante, com conclusões distintas, é pertinente o aproveitamento dos laudos que melhor beneficiem ao trabalhador, em respeito ao que preceitua o princípio do in dubio pro misero;

III - A decisão monocrática que concedeu a antecipação de tutela para restabelecer o benefício do auxílio-doença ao agravado está de acordo com a jurisprudência pátria, que tem se fundamentado no caráter alimentar do benefício e no dano irreparável decorrente da demora no provimento judicial definitivo;

IV - Não é viável mandar restabelecer o benefício acidentário de modo retroativo à data da cessação do mesmo em sede de antecipação de tutela, visto que não resta

caracterizado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, por tratar-se de situação pretérita;

V ? Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a determinação de pagamento de valores retroativos, mantendo a decisão proferida pelo Juízo Monocrático em seus demais termos. (2017.04316027-72, 181.462, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-06).

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDENDO O BENEFÍCIO
. LAUDO PARTICULAR DIVERGENTE DO LAUDO PERICIAL DO INSS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. RECURSO NÃO PROVIDO
.
1.Havendo comprovação da incapacidade temporária laborativa do autor por meio de atestado médico, resta viável o restabelecimento do auxílio-doença, retroagindo a data em que cessou, em respeito ao caráter alimentar do benefício. 2.Recurso não provido, à unanimidade
.
(Agravo de Instrumento nº 0068725-55.2015.8.14.0000; 2ª Turma de Direito Público; Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto; j. 18/05/2017; p. DJ. 25/05/2017).

Quanto à condenação da Autarquia ao pagamento de auxílio doença,
no que tange ao termo inicial dos juros moratórios deve se adequar à regra contida no art.
240
do
CPC/15
e comando contido na Súmula
204
do
STJ
, que dispõe:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

SUMULA N. 204:

Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a

partir da citação válida.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇO e CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para modificar a decisão de primeiro grau, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, até que se reestabeleça a saúde do autor ou que seja reaproveitado (readaptado) em outra função, que passa a integrar este dispositivo como se nele estivesse transcrita.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 –GP.

P.R.I.

Belém (PA), 26

de setembro de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/10/2022